Tribunal: TJBA
Processo: 8004598-10.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004598-10.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A. Advogado(s): MARCIO ROGERIO DE SOUZA APELADO: FABRICIO OLIVEIRA Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO RURAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. APELO DA EMBARGADA PROVIDO. APELO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. 1. Tem razão a Embargada ao afirmar que, a despeito da cláusula 3.1 do contrato ter feito referência à aplicação de juros pelo inadimplemento de 3% ao mês, não houve a aplicação da referida taxa, a justificar a revisão contratual imposta na sentença. 2. O Embargante assinou a confissão de dívida, além do cheque dado em garantia, não tendo, nestes autos, comprovado a existência de vício na manifestação da vontade. Dessa forma, não tendo sido demonstrada a existência de erro, coação ou dolo, considera-se válido o instrumento de confissão de dívida. 3. O STJ, ademais, já se manifestou no sentido de que não há incidência do CDC na compra de insumos agrícolas, de modo que não cabe a intervenção judicial para redução da multa moratória de 10% para 2% do valor da dívida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004598-10.2016.8.05.0154, em que figuram como apelante/apelado SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A. e como apelante/apelado FABRICIO OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da SYNAGRO COMERCIAL AGRICOLA S.A e negar provimento ao recurso de FABRICIO OLIVEIRA , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria de Purificação da Silva Relatora